Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Furto. Inimputabilidade. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade.

1 - Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que o agente, em razão da dependência ou sob o efeito de drogas, era, à época do fato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito desse ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sobretudo se não provado que o entorpecimento decorreu de caso fortuito ou força maior. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez.

2 - O c. STJ não admite a aplicação da chamada teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos, pelo que não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP com base nessa teoria, pena de se privilegiar a impunidade.

3 - O c. STF tem admitido que, no crime de furto, quando o princípio da insignificância for afastado, tão somente, com fundamento na reiteração criminosa do agente, possível estipular regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da proporcionalidade.

4 – No crime de furto, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, além da multirreincidência em crimes patrimoniais, a lesão jurídica não é inexpressiva –- valor do objeto subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato.

5 - Apelação não provida.